Tribunal: TJSP
Processo: 0007970-79.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRELIMINAR – Nulidade da decisão. Oitiva judicial do preso que se torna prescindível quando assistido, no ato, por advogado. Preliminar rejeitada.
FALTA GRAVE - Pretensão de absolvição. Impossibilidade. Conduta que caracteriza violação aos deveres de obediência e respeito ao servidor. Falta grave bem reconhecida.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007970-79.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RODRIGO
LUIZ DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
negaram provimento ao agravo.(VU), de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007970-79.2019.8.26.0521 -Voto no 12.130
2
Agravo de Execução Penal no 0007970-79.2019.8.26.0521
Agravante: Rodrigo Luiz da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 12.130
PRELIMINAR Nulidade da decisão. Oitiva judicial do preso
que se torna prescindível quando assistido, no ato, por
advogado. Preliminar rejeitada.
FALTA GRAVE - Pretensão de absolvição. Impossibilidade.
Conduta que caracteriza violação aos deveres de obediência e
respeito ao servidor. Falta grave bem reconhecida.
Agravo desprovido.
Vistos.
A r. decisão copiada a fls. 08/09, da lavra do MM. Juiz de
Direito Dr. Andre Luis Bastos, que, reconhecendo falta grave cometida em
16/05/2019, pelo sentenciado RODRIGO LUIZ DA SILVA, matrícula no
1.036.883-5, nos autos da Execução no 0004572-61.2018.8.26.0521, da
Comarca de Sorocaba, determinou a regressão ao regime fechado e a
revogação de 1/3 da remição concedida até a falta disciplinar, fixando essa
data como marco interruptivo à progressão de regime e a retificação do
cálculo de penas, desafiou tempestivo agravo.
Preliminarmente, reclama a nulidade da sentença para que o
agravante possa ser ouvido judicialmente. No mérito, requer a absolvição pela
insuficiência de provas (fls. 01/06).
Contraminuta a fls. 5764, decisão mantida a fls. 65, parecer
desfavorável da douta Procuradoria de Justiça a fls. 75/82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007970-79.2019.8.26.0521 -Voto no 12.130
3
É o relatório.
A preliminar não vinga.
Apurada a falta grave por meio de regular procedimento
administrativo disciplinar, tendo sido o sentenciado ouvido pela autoridade
administrativa incumbida de apurar a falta, assistido, no ato, pelo Defensor
Público, Dr. Enio Mendes Junior (fls. 33), não se há de falar em ofensa a
princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) ou aos ditames legais
(artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal).
O que importa e é o que o art. 118, § 2o, quer é que o
condenado, ao qual se imputa falta grave, tenha oportunidade de dizer em sua
defesa antes de ser punido. E ele teve a oportunidade, podendo falar aberta e
francamente ao funcionário incumbido, assistido por advogado que lhe
garantiu dissesse o que bem entendesse, sem ser obrigado ao que quer que
fosse.
A respeito da tomada das declarações do condenado por
autoridade administrativa, já disse este Tribunal que “Entende-se não ser
necessária a oitiva do sentenciado em juízo para apuração de falta
disciplinar sob o risco de sobrecarregar-se demais as Varas de Execuções
Criminais e de promover movimentação desnecessária de presos até o juízo
da execução” (Agravo em Execução no 1.103.901.3/6, de Assis, Terceira
Câmara, Rel. Des. Alberto Mariz de Oliveira, v.u.).
Esta decisão veio apoiada em precedente do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007970-79.2019.8.26.0521 -Voto no 12.130
4
“Ao condenado que comete falta grave, não se faz necessária
sua oitiva em juízo para a aplicação das devidas sanções, como perda de
dias remidos; a ampla defesa deve ser exercida através de justificativas
apresentadas pelo defensor” (RTC 7461/DF Recurso Ordinário em Habeas
Corpus 1998/0022258-8, Ministro Edson Vidigal (1074), 5a T., julgado em
26.05.98, publicado em DJ 22.06.98, p. 120).
Equivalem às explicações feitas pelo defensor, aquelas dadas
pelo próprio sentenciado, desde que assistido por advogado, como é o caso.
Busca-se evitar o assoberbamento inútil e desnecessário dos
juízes das Varas de Execuções Criminais e para evitar movimentação
perigosa de presos.
Superada a preliminar, ausente nulidade a ser reconhecida, não
há que se falar em absolvição do agravante.
Conforme apurado em sindicância, o agravante cumpria pena
privativa de liberdade no “Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz”,
e em 16 de maio de 2019 praticou falta disciplinar de natureza grave
consistente em desrespeito a funcionário (fls. 11).
Os agentes de segurança penitenciária Chrystian Eleazar
Suarez Della Valle e Carlos Eduardo Tavares Rodrigues declararam que,
durante procedimento de revista no “body scanner”, o sentenciado Rodrigo
Luiz se recusou a realizar o procedimento e de forma desrespeitosa gritou em
voz alta “Os funcionários são filho da puta, seus bostas”. Informado de que
seu comportamento era passível de falta disciplinar, o mesmo disse não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007970-79.2019.8.26.0521 -Voto no 12.130
5
importar dizendo “Vocês são tudo comedia”.
Nestes termos, a pretensão de absolvição ou mesmo
desconstituição da falta disciplinar não comporta acolhimento.
Em momento algum se mencionou eventual desentendimento
com o sentenciado. Tampouco aflorou qualquer indicativo de prévia
propensão dos agentes penitenciários em prejudicar gratuitamente a quem
quer que seja.
Assim, de forma firme e harmônica, foi confirmada a conduta
faltosa do agravante.
Nestes termos, sua conduta muito ultrapassou a atuação de
maneira inconveniente e falta do dever de urbanidade frente às autoridades,
aos funcionários e aos presos; representou, na realidade, ato de desobediência
e desrespeito ao servidor do estabelecimento prisional, o que caracteriza falta
grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, II, da Lei no 7.210/84,
não havendo se falar em absolvição.
Não custa lembrar que a conduta praticada pelo agravante
dentro do contexto e da realidade dos presídios é algo muito grave. O que na
rua pode ser considerado irrisório, dentro de um presídio é algo extremamente
grave e deve ser punido com rigor.
Mantido o reconhecimento da falta disciplinar de natureza
grave, a imposição das consequências legais declaradas na r. sentença não
foram impugnadas pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007970-79.2019.8.26.0521 -Voto no 12.130
6
Pelo exposto, afastada a preliminar, nego provimento ao
agravo.
MARCOS CORREA
Relator